Tribunal: CARF
Processo: 13656.720414/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$ 500,00, nos demais casos.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 49. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.
CTN. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRATOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do agente, como também do valor da respectiva autuação ou da existência de danos causados à Fazenda Pública.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 46. APLICÁVEL.
A fiscalização deverá intimar o contribuinte para apresentar a GFIP não entregue tempestivamente, assim como para esclarecer supostas incorreções ou omissões verificadas em análise de declaração por ele já enviada. Contudo, a contrário censo, não há que se falar em intimação para entrega de GFIP que já foi apresentada, pois incabível requisição para cumprimento de algo que já foi atendido.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (CF/88). PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA. EFEITOS JURÍDICOS. PRODUÇÃO. APROVAÇÃO. SANÇÃO. PROMULGAÇÃO.
As disposições constantes dos projetos de lei em discussão no Congresso Nacional não podem refletir no Processo Administrativo Fiscal, eis que ainda desprovidos das repercussões presentes nas normas jurídicas vigentes.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720414/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.120 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MANANCIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando
ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$
500,00, nos demais casos.
CSP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ENTREGA INTEMPESTIVA.
PENALIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 49. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato
puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida
apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.
CTN. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INFRATOR. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do
agente, como também do valor da respectiva autuação ou da existência de
danos causados à Fazenda Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720414/2019-12
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 46. APLICÁVEL.
A fiscalização deverá intimar o contribuinte para apresentar a GFIP não
entregue tempestivamente, assim como para esclarecer supostas incorreções ou
omissões verificadas em análise de declaração por ele já enviada. Contudo, a
contrário censo, não há que se falar em intimação para entrega de GFIP que já
foi apresentada, pois incabível requisição para cumprimento de algo que já foi
atendido.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
(CF/88). PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA.
EFEITOS
JURÍDICOS.
PRODUÇÃO.
APROVAÇÃO.
SANÇÃO.
PROMULGAÇÃO.
As disposições constantes dos projetos de lei em discussão no Congresso
Nacional não podem refletir no Processo Administrativo Fiscal, eis que ainda
desprovidos das repercussões presentes nas normas jurídicas vigentes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.109, de 3 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 11707.720583/2017-12, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário.
Auto de Infração e Impugnação
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adota-se excertos do
relatório da decisão de primeira instância – Acórdão - proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento - transcritos a seguir:
O presente processo trata do auto de infração para lançamento de multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, que a
Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido,
cujas ementa e dispositivo transcrevemos:
Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dispositivo:
Acordam os membros da Turma de Julgamento julgar improcedente a impugnação, nos
termos do voto do relator, para manter o crédito tributário exigido.
[...]
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, do qual sintetiza-se de
relevante para a solução da presente controvérsia:
1. Alega preliminarmente que dita declaração foi entregue espontaneamente,
restando evidenciado o instituto da denúncia espontânea, razão por que referida autuação deverá
ser anulada.
2. Expõe que reportada autuação está condicionada à prévia intimação.
3. Referencia que o Projeto de Lei no 7.512, de 2014, prevê a extinção da multa
por atraso na entrega de GFIP.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/5/2018
(processo digital, fl. 65), e a peça recursal foi interposta em 10/5/2018 (processo
digital, fl. 57), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública,
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do
art. 142 do mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal,
sujeita à apuração de responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a
autoridade não deve nem pode fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e
conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque o instituto da denúncia
espontânea foi desconsiderado. Não obstante mencionada alegação, entendo que o auto
de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas
necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito
de forma transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

Fundamentação Legal” e no “Demonstrativo do Crédito Tributário”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fl. 9).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a imputação que
lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida,
nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita nas
fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de
infração ou notificação de lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por
autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao sujeito
passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade,
sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar
o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede
preliminar, tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será
analisada em sua completude, nos termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Mérito
Preliminar de decadência
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente
pelo contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos
para constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de
início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e §
único, do CTN, nestes termos:
[...]
GFIP – Obrigatoriedade de apresentação tempestiva
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de
crédito tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

subsequente ao da ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à
competência 13, cuja transmissão se dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais,
caso a repartição bancária não funcione na referida data, reportado termo final será
antecipado para o dia de expediente bancário imediatamente anterior. É o que se infere
do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, com as alterações
implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida Provisória no
449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação
constam da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual
DA GFIP/SEFIP (Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária,
conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o
dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)

§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1999.
[...]
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e
ao adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste
Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador
de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores,
a base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras
informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS,
na forma estabelecida no Manual da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando
da entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (Disponível em: http://receita.economia. gov.br/
orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-fgts-e-
informacoes-a-
previdencia-social-1/orientacoes-gerais/manualgfipsefip-kit-
sefip_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a
qualquer competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar
informações à Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente,
independentemente do efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições
previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia
de expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte
ao da referida competência
GFIP – Multa por descumprimento de obrigação acessória
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de obrigações tributárias
impostas ao contribuinte, a principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de
tributo ou penalidade; a segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao sujeito
passivo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se
em principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente
prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts. 114 e 115 do
CTN que a obrigação principal não se confunde com a acessória, razão pela qual o
suposto cumprimento da primeira não implica, necessariamente, o afastamento da
segunda, eis que distintas e autônomas. Portanto, a obrigação do contribuinte apresentar
a GFIP tempestivamente permanece incólume, ainda que as correspondentes
contribuições previdenciárias já estejam quitadas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Assim sendo, a capitulação legal da multa por atraso na entrega da GFIP se dava nos
arts. 32, inciso IV, § 4o, e 92 da Lei no 8.212, de 1991, com os acréscimos introduzidos
pela Lei no 9.528, 1997. Desse modo, referida penalidade se traduzia no produto
decorrente da multiplicação de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) por coeficiente
definido a partir do número de segurados que deveriam ter sido declarados.
Notadamente, há de ser considerada as duas conversões da moeda nacional,
implementadas, inicialmente, de cruzeiro (Cr$) para cruzeiro real (CR$), pela MP no
336, de 28 de julho de 1993, convertida na Lei no 8.697, de 27 de agosto de 1993, e,
posteriormente, de cruzeiro real (CR$) para real (R$), pela MP no 542, de 30 de junho
de 1994, reeditada, por último, pela MP no 1.027, de 20 de junho de 1995, a qual foi
convertida na Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995. Confira-se:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo: (Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no
11.941, de 2009)
0 a 5 segurados
1⁄2 valor mínimo
6 a 15 segurados
1 x o valor mínimo
[...]
acima de 5000 segurados
50 x o valor mínimo
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Em tal perspectiva, após a regulamentação dada pelo Decreto no 3.048, de 1999, arts.
284, inciso I, e 283, vigorava a multa mínima R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais
e dezessete centavos), nestes termos:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput
do art. 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição,
conforme quadro abaixo:
[...]
No entanto, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela MP no 449, de 2008,
trouxe nova configuração às multas vinculadas à GFIP, atualizando-se a matriz legal
da penalidade imposta pela sua apresentação intempestiva, verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).

Como visto, a partir da vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009, o contribuinte que deixar de apresentar a GFIP no prazo
estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade nela prevista. Ademais,
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando ausente a ocorrência de fato gerador
das contribuições previdenciárias, ou de R$ 500,00, nos demais casos.
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao
lançamento da multa vista § 4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior àquela que lhe deu a MP 449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009.
Portanto, na aplicação do acórdão tratando de lançamento correspondente a fatos
geradores anteriores à vigência da cita MP, a unidade preparadora deverá identificar e
cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da autuação ou aquela que
supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista no art. 32-A, inciso II, §§ 1o, 2o
e 3o, da reporta Lei. Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita
Federal do Brasil como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se
necessário, serão retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica,
nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de
2009, e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa
de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009.
Conveniente ressaltar que, nos termos do art. 142, parágrafo único, do Código já
transcrito em tópico precedente, a constituição do crédito tributário ocorre mediante
atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória. Nesse pressuposto, a
autoridade fiscal padece de competência para se manifestar acerca do caráter
sancionatório da multa em análise. Logo, constatado atraso na entrega ou falta de
apresentação da aludida GFIP, ela terá de proceder a correspondente autuação, sob pena
de responsabilidade funcional

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

Dito isso, depreende-se ser devida multa por atraso na entrega da GFIP quando o
sujeito passivo, obrigado ao cumprimento da referida obrigação acessória, deixa de
apresentá-la tempestivamente, independentemente de pagamento das contribuições nela
supostamente declaradas. Consequentemente, dita penalidade ficará afastada somente
se o contribuinte provar que o encargo foi sucedido tempestivamente ou que estava
dispensado do mencionado cumprimento.
Denúncia espontânea
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por descumprimento
de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato puramente formal de entrega da
GFIP a destempo, eis que referida apresentação ocorre posteriormente à consumação da
infração. Com efeito, citado instituto alcança somente a penalidade vinculada à
obrigação tributária principal que se está, espontaneamente, denunciando e extinguindo
o crédito dela decorrente, tenha sido apurado pelo próprio contribuinte ou arbitrado
pela autoridade fiscal, conforme preceitua o CTN, art. 38, § único, nestes termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Ainda que entendida a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao descumprimento da
obrigação acessória do contribuinte entregar a GFIP tempestivamente, pertinente
esclarecer que tanto o art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, quanto o Manual
GFIP/SEFIP 8.4 (atualização 10/2008) não afastam reportada penalidade quando tratam
da matéria. Como se vê, ambos ressaltam vinculação aos preceitos vistos na Lei no
8.212, de 1991, e alterações posteriores, aí se incluindo, por óbvio, o mandamento
disposto em seu art. 32-A, introduzido pela MP no 449, de 2008.
Nesse sentido, a interpretação do mencionado art. 472 carece ser efetivada juntamente
com o disposto em seu parágrafo único (substituído pelo atual § 1o, após alterações
implementadas pela IN RFB no 1.867, de 25 de janeiro de 2019), bem como com o no
art. 476 do mesmo ato normativo, o qual lhe restringe a abrangência, nestes termos:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB. Revogado 1867
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator
com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início
de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de 2010)
[...]
II - para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de dezembro de
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

2008, fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da seguinte forma:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027, de 22 de abril de
2010)
[...]
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 7o.
[...]
§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II do caput,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da
Notificação de Lançamento.
§ 6o As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput, observado o
disposto no § 7o, serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
Primeiramente, analisando às disposições vistas no referido art. 472 isoladamente,
nota-se que a denúncia espontânea fica caracterizada quando o contribuinte tem a
iniciativa de regularizar a “situação que tenha configurado a infração, antes do início
de qualquer ação fiscal” a ela relacionada. Contudo, nos termos já postos
anteriormente, o ato formal de cumprimento intempestivo da obrigação autônoma de
entrega tempestiva da GFIP não é passível de saneamento por meio do citado benefício
fiscal, tanto porque sua ocorrência se dá após a consumação da respectiva infração
como pela carência de vinculação à suposta obrigação tributária principal que se está,
espontaneamente, denunciando.
Na sequência, abstrai-se igual entendimento quando o transcrito art. 472 é analisando
juntamente com o mandamento imposto pelo art. 476 supramencionado, o primeiro
trazendo disposições gerais e o segundo abarcando, especificamente, a sanção de que
ora se trata. Nessa perspectiva, os §§ 5o e 6o, inciso I, deste último, por si sós, já
afastam, de forma cristalina, a aplicação da denúncia espontânea quanto à incidência da
respectiva multa, aquele quando define o termo final do prazo para efeito de cálculo;
este, ao estabelecer redução da penalidade.
Mais detalhadamente, transcrito § 5o expressa que a contagem de prazo para o cálculo
da reportada multa terá como termo inicial “o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega [...]”. No
mesmo sentido, o inciso I do mencionado § 6o reduz aludida penalidade pela metade,
quando a “declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício”. Por conseguinte, já que, nos dois momentos, a legislação
prevê a entrega intempestiva da GFIP, mas espontaneamente, caso o benefício em
estudo atingisse dita penalidade, restaria evidenciado notório conflito entre dispositivos
de um mesmo normativo infralegal, o que não se admite. Afinal, face impossibilidade
lógica, não há que se falar em contagem de prazo e muito menos redução de penalidade
supostamente inexistente. (Grifo nosso)
Ademais, a própria RFB já pacificou o assunto, externando entendimento semelhante,
ao prolatar a Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 26 de março de 2014, cuja
ementa transcrevemos:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA
DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação
de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no
art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia
espontânea da infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-
A;Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476,
II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
O Manual GFIP/SEFIP 8.4 (atualização 10/2008), embora editado antes da inclusão do
art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991, pela MP no 449, de 1998, tal qual dispôs o art. 472
da IN RFB no 971, refere-se, genericamente, ao instituto da denúncia espontânea,
excepcionando a exigência da multa em discussão, exatamente como firmou ao art. 476
deste ato administrativo, nestes termos:
12 - PENALIDADES
Estão sujeitas a penalidades as seguintes situações:
 Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
 Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores;
 Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212,
de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência
Social, observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25
de fevereiro de 2005.
A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a denúncia
espontânea, afastando a aplicação das penalidades previstas na legislação citada.
Como visto, igualmente ao que se abordou precedentemente, a penalidade pela entrega
da GFIP intempestivamente não é passível de saneamento pela denúncia espontânea,
dada a consumação da infração e a desvinculação da suposta obrigação tributária
principal denunciada. Sobremais, avista-se referência à dita sanção, quando referido
Manual remete para as “multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991 e
alterações posteriores”, como também à Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de
25 de fevereiro de 2005. Esta, em seu art. 3o, reportando-se, diretamente, aos arts, 32 e
284 da citada Lei e Decreto no 3.048, de 1999 respectivamente. Confira-se:
Art. 3o A inobservância do disposto nesta Portaria enquadrase na hipótese de
descumprimento de obrigação tributária acessória e sujeita o infrator às
penalidades relativas a deixar de informar mensalmente ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência
Social, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto, de acordo com
o disposto no inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
artigo 284 do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, sem prejuízo de outras
sanções administrativas, civis e criminais legalmente previstas.
Ante o exposto, trata-se de interpretação clara, como tal, não suscitando dúvidas acerca
da pertinência de referida sanção.
A propósito, manifestado entendimento, há tempo, já se encontra pacificado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme excertos de ementas dos julgados
atuais e antigos abaixo transcritas:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

Agravo Interno no Agravo em REsp 1582988/SP (DJe: 07/05/2020):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGENTE DE
CARGA X AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA 7/STJ. INFORMAÇÕES NÃO
PRESTADAS RELATIVAS ÀS CARGAS SOB A RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR. MULTA. DECRETO-LEI 37/1966. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
[...]
4. No tocante à alegada afronta aos arts. 138 do CTN e 102, § 2o, do Decreto-Lei
37/1966, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia espontânea não tem o efeito de
impedir a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias
autônomas. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.
[...]
(Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe: 07/05/2020)
Recurso Especial 1129202/SP (DJe: 29/06/2010):
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
(Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe: 29/06/2010)
Agravo Regimental no REsp 884939/MG (DJe: 19/02/2009):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe:
19/02/2009)
Outrossim, o CARF consolidou igual juízo acerca do tema, mediante edição do
Enunciado no 49 de suas súmulas, com efeito vinculante relativamente à
Administração Tributária Federal, nestes termos:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

A responsabilidade objetiva do agente

A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do agente, como
também do valor da respectiva autuação ou da existência de danos causados à Fazenda
Pública. Portanto, independentemente da condição pessoal e boa-fé do contribuinte ou
dos efeitos do ato por ele praticado, provada a falta de apresentação tempestiva da
GFIP, há de ser aplicada a penalidade a isto legalmente prevista, conforme preceitua o
art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nessa perspectiva, superadas eventuais preliminares que supostamente poderiam refletir
na autuação ou decisão recorrida, dita controvérsia restringe-se à matéria de fato, eis
que a ocorrência do seu fato gerador é a entrega, em atraso, da correspondente
declaração. Logo, alegações genéricas, a exemplo, tratando de suposta instabilidade do
sistema receptor de declarações, da ausência de prejuízo ao erário, do caráter
arrecadatório da sanção, de suposta interpretação divergente do Manual/GFIP, bem
como da intenção do agente e dos valores da autuação, por si sós, não têm o condão de
afastar mencionada penalidade.
Lançamento fiscal e dispensa de intimação prévia
O procedimento fiscal busca juntar os elementos indispensáveis à confirmação do da
infração tributária objeto de suposta autuação, conforme arts. 9o do PAF e 142 do CTN,
este já transcrito precedentemente. Nestes termos:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Tratando-se de fase inquisitória, antecedente ao contencioso administrativo, nem
sempre há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário, vez que
desnecessária, quando a autoridade fiscal já tiver reunido elementos suficientes à
constituição do correspondente crédito tributário. Portanto, referida intimação prévia se
faz indispensável somente quando a fiscalização carece obter esclarecimentos e
documentos relevantes para a análise que se pretende efetuar. É o que se vê na
disposição do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, novamente transcrito, para facilitar a
exposição dos argumentos que o seguem:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Do acima exposto, depreende-se que a fiscalização deverá intimar o contribuinte para
apresentar a GFIP não entregue tempestivamente, assim como para esclarecer supostas
incorreções ou omissões verificadas em análise de declaração por ele já enviada.
Contudo, a contrário censo, não há que se falar em intimação para entrega de GFIP que
já foi apresentada, pois incabível requisição para cumprimento de algo que já foi
atendido.
Nessa perspectiva, releva registrar que a prova da penalidade aplicada ao caso de
declaração já apresentada em atraso traduz-se pela comprovação do termo final de
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

prazo para a respectiva apresentação, bem como pela data da efetiva ocorrência
intempestiva. Naturalmente, tais informações probatórias constam nos “Sistemas” da
Repartição Fiscal, a qual detém competência legal para delas se apropriar, quando
necessárias ao regular cumprimento de suas atividades regimentais.
Por todo o exposto, não procede a alegação de que o lançamento de multa decorrente de
declaração já apresentada intempestivamente carece de prévia intimação, porquanto o
autuante já dispõe das provas e fundamentos necessários à autuação. Trata-se de matéria
objeto do Enunciado no 46 de súmula do CARF, nestes termos:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O projeto de lei e seus reflexos tributários
A Recorrente alega que o Projeto de Lei no 7.512, de 2014, prevê a extinção da multa
por atraso na entrega de GFIP, nada acrescentando que fundamentasse manifestada
afirmação. Tocante a isso, de fato, tramita na Câmara dos Deputados, o PL no 4.157, de
2019, decorrente de alterações do Senado Federal (emenda substitutiva) ao PL referido
pela Contribuinte, cujo objeto em discussão, realmente, é a extinção dos débitos
tributários correspondentes à entrega intempestiva da GFIP.
No entanto, as disposições constantes dos projetos de lei em discussão no Congresso
Nacional em nada refletem no Processo Administrativo Fiscal, eis que ainda
desprovidos das repercussões presentes nas normas jurídicas vigentes. Assim entendido,
nos termos do art. 66 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sua
suposta produção de efeitos jurídicos carece do integral atendimento ao processo
legislativo próprio das leis ordinárias, quais sejam: conclusão de votação nas casas
legislativas, sanção e promulgação. Confira-se:
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei
ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.
[...]
§ 3o Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República
importará sanção.
[...]
§ 5o Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao
Presidente da República.
Nesse pressuposto, projeto de lei não pode afastar reportada penalidade.
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720414/2019-12

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital